Tribunal: TJMT
Processo: 1035844-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035844-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOSE GOMES DA COSTA - CPF: 012.895.011-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS FRUSTRADAS (SISBAJUD E RENAJUD). PEDIDO DE PESQUISA POR INFOJUD, SERP-JUD E SNIPER. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. DEVER DE COOPERAÇÃO JUDICIAL. REFORMA DO DECISUM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas patrimoniais por sistemas INFOJUD, SERP-JUD e SNIPER, em execução frustrada por meio das vias ordinárias (SISBAJUD e RENAJUD).

II. Questão em discussão

2.
Possibilidade de utilização de ferramentas eletrônicas de localização de bens, à luz da efetividade da tutela executiva, do dever de cooperação e da proporcionalidade nas medidas judiciais.

III. Razões de decidir

3.
A execução deve se desenvolver de modo a alcançar o resultado útil, cabendo ao juízo utilizar os meios disponíveis para promover a efetividade da prestação jurisdicional (CPC,
arts
. 6º, 139, IV, e 797).

4.
A negativa genérica de uso dos sistemas SERP-JUD e SNIPER, com fundamento em suposta falta de previsão legal ou ausência de implementação local, não se sustenta diante de precedentes que admitem seu
emprego, desde que observado o contexto do caso concreto e as garantias legais.

5.
No caso, não houve medidas pendentes nem excesso de diligências; ao contrário, já restaram esgotadas as vias comuns de localização de bens, legitimando o uso de ferramentas tecnológicas para impulsionar a execução.

6.
A fundamentação da origem impôs ônus desproporcional à parte exequente, transferindo-lhe, indevidamente, a responsabilidade exclusiva pela investigação patrimonial, contrariando o dever judicial de cooperação e condução ativa do processo executivo.

7.
As ferramentas requeridas são adequadas e proporcionais à finalidade de localizar bens passíveis de constrição, devendo sua utilização observar as hipóteses de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) e a finalidade restrita de satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo provido. Reformada a decisão agravada para autorizar a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas INFOJUD, SERP-JUD e SNIPER.

Tese de julgamento:

“A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como INFOJUD, SERP-JUD e SNIPER, é legítima e compatível com a efetividade da execução, devendo ser autorizada quando frustradas diligências ordinárias, observado o dever de cooperação, a proporcionalidade e as restrições legais de impenhorabilidade.”

Dispositivos Citados
: CPC - a
rt. 6º
;
139, IV
;

art.
79
7; art. 833, IV; Lei
Lei
nº 14.382/2022

Precedentes Citados
:
RAI 1035492-82.2025.8.11.0000
(Rela Desa
Anglizey

Solivan
de Oliveira
)
,
RAI 1034655-61.2024.8.11.0000

(
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
)
;
RAI 1012798-22.2025.8.11.0000
(Rela Desa

Anglizey

Solivan
de Oliveira
)

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial nº 1002287-73.2024.8.11.0040, ajuizada em face de JOSÉ GOMES DA COSTA.

A agravante afirma que a execução foi proposta em 2024, visando à satisfação de crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº C11831944-9, e que o executado, embora citado, permaneceu inerte, sem constituir advogado ou apresentar manifestação. Relata que as diligências de constrição patrimonial realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas.

Diante desse cenário, requereu ao juízo de primeiro grau a realização de novas pesquisas patrimoniais, notadamente pelos sistemas INFOJUD, SERP-JUD e SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos).

Sustenta que tais pleitos foram indeferidos, sob fundamento, em síntese, de que a Lei nº 14.382/2022 não autorizaria a utilização do SERP-JUD para localização de bens em sede executiva e de que o SNIPER não estaria implementado no Estado de Mato Grosso, concluindo o magistrado pela necessidade de a exequente se valer de outras ferramentas disponibilizadas no âmbito do Tribunal para impulsionamento do feito, com consequente paralisação/arquivamento da execução.

No recurso, a agravante defende ser necessária a reforma do decisum por afronta aos princípios da efetividade da execução e da cooperação, invocando os
arts
. 797 e 139, IV, do CPC. Argumenta que os sistemas requeridos constituem ferramentas de apoio regulamentadas e fomentadas no âmbito do CNJ, sem vedação ao seu emprego, e que a negativa judicial compromete a tutela executiva, sobretudo após frustradas as tentativas ordinárias de localização de bens.

Alega, ainda, que o SNIPER já se encontraria disponível para utilização no âmbito do TJMT, inclusive com exemplo de autorização em feito indicado como análogo na própria Comarca de Sorriso. Colaciona precedentes deste Tribunal no sentido da possibilidade de utilização de ferramentas tecnológicas de pesquisa patrimonial para localização de bens do devedor.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SERP-JUD e SNIPER, ou, subsidiariamente, para autorizar a adoção das medidas executivas tecnológicas disponíveis a fim de assegurar a efetividade da execução.

Em decisão proferida em 13/10/2025 (Id. 321783399), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Consta, ainda, certidão informando que não foi possível proceder à intimação do agravado, porquanto a tentativa restou frustrada (AR – “não procurado”, Id. 336667350), bem como que, em consulta aos autos de primeiro grau, até aquela data não havia
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida a esta instância
decorre do indeferimento
das pesquisas patrimoniais requeridas pela exequente, notadamente pelos sistemas INFOJUD, SERP-JUD e SNIPER, após
tentativas frustradas de constrição por SISBAJUD e RENAJUD, em execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº C11831944-9.

O processo executivo se desenvolve no interesse do credor (CPC, art. 797), cabendo ao juízo adotar providências adequadas para conferir efetividade à tutela jurisdicional, à luz do dever de cooperação (CPC, art. 6º) e dos poderes de condução e efetivação previstos no art. 139, IV, do CPC.

Nesse contexto, a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constitui meio legítimo de apoio à execução. Todavia, como já assentado por esta Câmara, trata-se de técnica que deve observar balizas de proporcionalidade, evitando-se o acionamento indiscriminado e sucessivo de ferramentas, sobretudo quando haja medidas já deferidas e pendentes de resultado, ou quando ausente demonstração de utilidade concreta no momento processual.

É exatamente essa diretriz que se extrai do precedente desta
da minha
Relatoria no
RAI
1035492-82.2025.8.11.0000, em que se reconheceu a possibilidade de uso de mecanismos eletrônicos de investigação, mas se manteve o indeferimento “por ora” diante da existência de diligências já em curso e da necessidade de respeito à proporcionalidade e às salvaguardas de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), fixando-se tese no sentido de que a adoção dessas medidas exige excepcionalidade concreta e adequação ao caso (DJE 13/11/2025).

No mesmo sentido, foram citados, naquele julgado, os precedentes
R
AI nº 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (DJE 22/03/2025), e
RAI
nº 1012798-22.2025.8.11.0000,
também da minha
Relatoria (DJE 14/06/2025).

Feita essa premissa
no sentido de que
não
se
autoriza automatismos, mas orienta a decisão, o caso concreto apresenta quadro diverso do enfrentado no precedente acima referido.

Aqui, conforme relatado no próprio recurso, as tentativas ordinárias de localização de patrimônio por SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas, e o executado permaneceu inerte após a citação, sem constituição de advogado ou apresentação de qualquer manifestação.

Além disso, o indeferimento dos requerimentos de pesquisa foi fundamentado, em síntese, na alegada ausência de autorização pela Lei nº 14.382/2022 para uso do SERP-JUD em execuções, e na suposta inexistência de implementação do SNIPER no Estado, concluindo-se pela necessidade de a exequente se valer de outras ferramentas.

Nessas circunstâncias, o indeferimento, como lançado, não se sustenta.
O
precedente desta Câmara não veda o uso de ferramentas eletrônicas; ao contrário, admite-o, condicionando-o à proporcionalidade e ao contexto processual.

E, diferentemente do que ocorreu no
RAI
1035492-82.2025.8.11.0000, não há notícia, aqui, de providências já deferidas e pendentes de retorno que tornem prematuro o acionamento das ferramentas requeridas. Ao revés, o que se verifica é a frustração prévia dos meios ordinários empregados e a necessidade de providência útil para evitar o esvaziamento da tutela executiva.

Além disso, as
pesquisas postuladas
,
INFOJUD, SERP-JUD e SNIPER
,
se mostram idôneas e proporcionais ao fim buscado (localização de bens e ativos passíveis de constrição), sem prejuízo de que sua operacionalização observe, no que couber, as restrições legais de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) e a finalidade estrita de satisfação do crédito.

Destaque-se, ainda, que a
fundamentação adotada na origem, ao afastar genericamente as ferramentas, termina por transferir integralmente ao exequente um ônus que, em sede executiva judicial, deve ser compartilhado mediante as ferramentas institucionais disponíveis, compatibilizando-se o dever de cooperação com a eficiência da prestação jurisdicional
,
diretriz que, inclusive, se harmoniza com a orientação já firmada por esta Câmara nos precedentes citados.

Diante disso, impõe-se reformar a decisão agravada para viabilizar as pesquisas patrimoniais requeridas, como medida adequada à efetividade da execução no caso concreto.

Ante o exposto,
Dou
provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar ao juízo de primeiro grau que promova pesquisas patrimoniais em nome do executado pelos sistemas INFOJUD, SERP-JUD e SNIPER, observadas as balizas da
proporcionalidade e as hipóteses legais de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), com regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026